Tribunal: TJPA
Processo: 0802261-85.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802261-85.2018.8.14.0040

APELANTE: JERLAN RODRIGUES MARTINS MONTEIRO, CARLOS EDUARDO MARTINS MONTEIRO

APELADO: JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO N. 0802261-85.2018.8.14.0040

APELANTE: J. R. M. M. e C. E. M. M

ADVOGADO: ADEMIR DONIZETI FERNANDES

APELADO: JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO

ADVOGADO: ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES / JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BUSCAM OS RECORRENTES A REFORMA DA SENTENÇA QUE REDUZIU OS ALIMENTOS PARA 16% DA REMUNERAÇÃO DO PATERNO. SEGUE DETERMINADO NO ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL QUE:
SE, FIXADOS OS ALIMENTOS, SOBREVIER MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE QUEM OS SUPRE, OU NA DE QUEM OS RECEBE, PODERÁ O INTERESSADO RECLAMAR AO JUIZ, CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS, EXONERAÇÃO, REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DO ENCARGO.
NO CASO EM TELA O APELADO (ALIMENTANTE) DEMONSTRA QUE POSSUI OUTROS FILHOS E AINDA PRECISA ARCAR COM A SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA NOVA CONSTITUIÇÃO FAMILIAR. ADEMAIS, VERIFICA-SE QUE OS DOIS ALIMENTADOS COMPLETARÃO 22 E 23 ANOS NO ANO CORRENTE, E NÃO APRESENTARAM OS GASTOS QUE NECESSITAM, ASSIM COMO NÃO CONSTA QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO OCUPACIONAL DESTES, OS QUAIS DEIXARAM DE APRESENTAR CONTESTAÇÃO. O VALOR FIXADO NA SENTENÇA, QUE JULGOU A REVISIONAL DE ALIMENTOS, MOSTRA-SE ADEQUADO. SEGUINDO O PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO N. 0802261-85.2018.8.14.0040

APELANTE: J. R. M. M. e C. E. M. M

ADVOGADO: ADEMIR DONIZETI FERNANDES

APELADO: JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO

ADVOGADO: ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES / JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta por J. R. M. M. e C. E. M. M. em face da sentença do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ajuizada por JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO.

Menciona que compromete-se em acordo judicial a pagar a título de pensão alimentícia aos requeridos a quantia de 90% do salário mínimo, Contudo, alega que houve diminuição de sua condição financeira e ainda paga pensão alimentícia a outra filha, em 42,7% do salário mínimo e possui atualmente novo relacionamento conjugal, tendo que suprir a subsistência de sua atual família, pelo que requereu a redução dos alimentos.

O Juízo a quo prolatou sentença julgando parcialmente procedente o pedido exordial, revisando os alimentos devidos aos menores J. R. M. M. e C. E. M. M ao montante de 16% (dezesseis por cento) de salário bruto do genitor, excluídas apenas as deduções legais, perfazendo a quantia aproximada de R$-1.027,00 (mil e vinte e sete reais).

Inconformados, argumentam na apelação que o apelado não vem cumprindo com o pagamento da pensão de meses anteriores. Afirmou que estão sendo sustentados unicamente pela genitora, haja vista que o Apelado não vem cumprindo com o acordado ao pagamento dos alimentos, pagando quanto e quando quer. Disse que há comprovação de que a remuneração do apelado é suficiente para arcar com o pagamento de pensão no importe de 30% do seu salário.

Houve contrarrazões - alegando o recorrido que atualmente encontra-se trabalhando em novo emprego, o qual perfaz a remuneração de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não sendo mais possível arcar com acordo de pensão alimentícia fixado nos autos n. 0005121-39-2011.8.14.0040.

O MINISTÉRIO PÚBLICO em 2o grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO N. 0802261-85.2018.8.14.0040

APELANTE: J. R. M. M. e C. E. M. M

ADVOGADO: ADEMIR DONIZETI FERNANDES

APELADO: JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO

ADVOGADO: ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES / JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por J. R. M. M. e C. E. M. M. em face da sentença do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ajuizada por JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO.

Buscam os recorrentes a reforma da sentença que fixou os alimentos em 16% do salário do apelado, alegando que há possibilidade econômica para manter o que fora acordado anteriormente à título de pensão alimentícia.

É cediço que para obter a readequação da obrigação alimentícia, incumbe ao alimentante evidenciar a redução de suas possibilidades financeiras ou a modificação das necessidades do alimentado, em atenção aos artigos 1.694, § 1º e 1.699 do Código Civil em vigor, in verbis:

“Art. 1.694
. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos
recursos
da pessoa obrigada.

(...),

Art. 1.699
. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
A ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002.

2. A variabilidade ou possibilidade de alteração que caracteriza os alimentos, e que está prevista e reconhecida no referido art. 1.699, não diz respeito somente à possibilidade de sua redução, majoração e exoneração na mesma forma em que inicialmente fixados, mas também à alteração da própria forma do pagamento sem modificação de valor, pois é possível seu adimplemento mediante prestação em dinheiro ou o atendimento direto das necessidades do alimentado (in natura), conforme se observa no que dispõe o art. 1.701 do Código Civil/2002.

3. Nesse contexto, a ação de revisão de alimentos, que tem rito ordinário e se baseia justamente na característica de variabilidade da obrigação alimentar, também pode contemplar a pretensão de modificação da forma da prestação alimentar (em espécie ou in natura), devendo ser demonstrada a razão pela qual a modalidade anterior não mais atende à finalidade da obrigação, ainda que não haja alteração na condição financeira das partes nem pretensão de modificação do valor da pensão, cabendo ao juiz fixar ou autorizar, se for o caso, um novo modo de prestação.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.505.030/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 17/8/2015.)

No caso, extrai-se dos documentos apresentados pelo APELADO que este possui outros filhos e ainda precisa arcar com a sua própria subsistência e manutenção da nova constituição familiar. Além disso demonstra os seus rendimentos atuais , sendo de parâmetro razoável que não apenas o paterno arque com as despesas com os filhos, mas ambos os genitores devem arcar com tal obrigação.

Além disso, verifica-se nas certidões de nascimento que J. R. M. M completará em breve 23 anos, tendo nascido em em 21 de outubro de 2001, e C. E. M. M irá completar 22 anos, tendo nascido em 19 de novembro de 2002, não havendo nos autos qualquer demonstração dos gastos atuais de que necessitam e nem qualquer informação sobre a situação ocupacional dos alimentados, os quais, inclusive, não apresentaram contestação.

Sendo assim, acompanhando o parecer Ministerial, entendo que a sentença deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024